Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. AGREGADO.
CONTABILIZAÇÃO LIMITE QUANTITATIVO. QUADRO DE ACESSO. PROMOÇÃO. ANTIGUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, tendo como objeto a promoção para 3o Sargento. A parte recorrente relata, em síntese, que foi preterido na promoção, em face da Corporação ter contabilizados os militares agregados.
3. A solução do litígio depende da definição quanto à possibilidade de contabilização do policial militar agregado no limite quantitativo de antiguidade para efeito de promoção.
4. O artigo 42, da Lei no 12.086/2009 determina que o policial militar deve estar incluído no quadro de acesso para ser promovido pelos critérios de antiguidade ou de merecimento. O artigo 61, §1o, da Lei no 7.289/1984 estabelece a necessidade de haver um número fixado de vagas à promoção, bem como que o número de policiais militares de um quadro deve considerar aqueles em efetivo serviço, os agregados e os excedentes.
5. Neste caso entendo que não há disposição legal contrária à contabilização dos policiais militares agregados no limite quantitativo de antiguidade para promoção. Precedente do TJDFT: Acórdão 1294140, 07010093220208070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.